Tribunal: TJDFT
Processo: 0732517-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219).
3. Os aludidos sistemas mostram a situação do executado ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Observado que o executado demonstra um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da obrigação, uma vez que não promoveu o pagamento da dívida exequenda ou ofereceu bens à penhora, e mudou-se de endereço sem comunicar tal fato ao Juízo, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros passíveis de constrição judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.